Tribunal: TJBA
Processo: 8049041-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049041-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: WATSON GUSMAO BARRETO

Advogado(s)
:
CLAUDIO ANDERSON SILVA MOREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento contra decisão que manteve bloqueio judicial via SISBAJUD. Verba de natureza alimentar. Benefício assistencial.
Renda modesta
. Mínimo existencial. Princípio da execução menos gravosa. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação executiva, rejeitou impugnação à penhora e manteve o bloqueio de valores tornados indisponíveis via SISBAJUD, por entender ausente comprovação da natureza alimentar das quantias constritas. Sustenta-se que os valores bloqueados provêm de benefício previdenciário assistencial (BPC/LOAS) e de rendimentos como autônomo, sendo indispensáveis à subsistência. Requer-se, ao final, a liberação das quantias.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade consiste em definir se os valores bloqueados via SISBAJUD possuem natureza alimentar, de modo a atrair a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, e se sua constrição afronta o princípio da execução menos gravosa ao devedor.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV e X, do CPC, visa garantir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, sendo aplicável inclusive a valores depositados em conta corrente, até o limite de quarenta salários-mínimos.

4. Os extratos bancários constantes dos autos evidenciam que os valores bloqueados são modestos e provêm de benefício previdenciário assistencial (BPC/LOAS) e de pequenos rendimentos auferidos como autônomo, o que reforça sua natureza alimentar e sua essencialidade à subsistência.

5. A tese de “sobra salarial” não se sustenta, pois os valores constritos correspondem a pequenas quantias acumuladas de um salário-mínimo, insuficientes para caracterizar sobra expressiva ou disponibilidade patrimonial apta a relativizar a impenhorabilidade.

6. A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, a penhora parcial de verbas alimentares, desde que preservado o mínimo existencial, o que não ocorre na hipótese, em que o bloqueio compromete a própria subsistência do devedor, pessoa idosa e hipossuficiente.

7. A penhora de verba alimentar viola o art. 805 do CPC, que impõe a adoção do meio menos gravoso ao devedor, sobretudo quando se trata de valores essenciais à sua dignidade.

IV. Dispositivo e tese

8
. Agravo de instrumento provido

para reformar a decisão agravada e determinar a imediata liberação dos valores bloqueados em favor do agravante, por se tratar de recursos provenientes de benefício previdenciário, de natureza alimentar e, portanto, impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8049041-08.2025.8.05.0000
, em que é agravante
WATSON GUSMAO BARRETO

e agravad
o

BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.